Tribunal: TJBA
Processo: 8012927-88.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012927-88.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCEL MUNIZ MACHADO

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11343/06.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003
.
REQUERIMENTO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS
QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
CONTEXTO DA PRISÃO DEMONSTRA A MERCANCIA, CONSIDERANDO A QUANT
IDADE, NATUREZA E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCEL MUNIZ MACHADO, contra a sentença proferida pela M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que, nos autos da ação penal nº 8012927-88.2023.8.05.0146, julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, além da perda do dinheiro, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em favor da União; e pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto. Outrossim, o juízo primevo procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

2. Narrou a denúncia que “no dia 06 de dezembro de 2023, por volta das 16h, no Residen
cial Brisa da Serra, Rua R, Quadra M, Bloco 08, nº 002, nesta urbe, o ora denunciado tinha em depósito droga do tipo COCAÍNA, com fins de mercancia; bem como, nas mesmas circunstâncias, possuía arma de fogo e munições de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...] prepostos da Polícia Civil, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido no bojo do Processo nº 8012201-17.2023.8.05.0146 da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, deslocaram-se à “DISTRIBUIDO
RA DO BAIXINHO”, alvo do mencionado mandado, localizada à Rua K do Res. Brisa da Serra, neste município. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pela companheira de “BAIXINHO”, ANALICE BARBOSA DOS SANTOS, com a qual conversaram através da grade do imóvel e a cientificaram do mandado. Em seguida, ANALICE se dirigiu ao quintal do imóvel, ainda sem abrir a porta para os policiais, oportunidade em que passou a informação para “BAIXINHO”, que estava no local na companhia de dois homens. Ao tomar ciência
da situação, “BAIXINHO” dispensou por cima do muro 01 (um) invólucro de COCAÍNA, fato que foi visualizado pelos agentes que estavam no terreno do fundo da residência, sendo o referido material efetivamente recuperado. Ao adentrarem no imóvel, identificaram “BAIXINHO” como sendo a pessoa de MARCEL MUNIZ MACHADO, e, realizada busca no local, foi encontrado dentro do guarda-roupa 01 (um) invólucro plástico contendo COCAÍNA, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, cal. 32, marca TAU
RUS, carregada com 06 (seis) munições intactas; e a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Indagado, MARCEL afirmou que vendia drogas há 01 (um) mês, e que comprou 100g (cem gramas) de COCAÍNA por R$ 2.000,00 (dois mil reais), vendendo o grama por R$50,00 (cinquenta reais). Quanto à arma de fogo, informou que a comprou na cidade de Salvador/BA, por R$1.000,00 (mil reais)
”
.

II. Da questão em discussão

3. Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso (id. 81582489)
, no qual

aduziu a
s seguintes teses: I) absolvição do acusado quanto ao delito de posse de arma de fogo, ante o pleito neste sentido formulado pelo Parquet em alegações finais;
II
) absolvição quanto ao crime de porte de armas, em razão da ausência de potencialidade lesiva do objeto; e III)
absolvição
do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas para embasar o édito condenatório.

III. Das razões de decidir

4. De início,
a defesa do apelante sustenta que o representante do MP, em suas alegações finais, requereu o julgamento de improcedência
da ação
quanto ao delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com
consequente
absolvição do Acusado.

5.
No caso concreto, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado, por compreender pela atipicidade da conduta, em razão de o laudo pericial
(id. 81582346)
atestar a ausência de
eficiência
da arma de fogo apreendida
para efetuar disparo
.

6.
Apesar do requerimento ministerial de absolvição do réu, o magistrado primevo compreendeu ser a hipótese de condenação deste pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido, tendo sentenciado “
procedente a ação, para condenar o Sr. Marcel Muniz Machado como incurso nas sanções do art. 33, ‘
caput’, d
a Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do art. 69 do CP.
”

7. A condenação advinda após o pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador caracteriza o julgador inquisidor, que atua sem provocação e não está, em seu convencimento, limitado pelo contraditório, ao contrário, é decididamente parcial ao ponto de substituir o órgão acusador, fazendo subsistir uma pretensão abandonada pelo Ministério Público.

8. V
islumbra-se que o oferecimento da denúncia não pereniza a pretensão acusatória. Em alegações finais, o Parquet tem a oportunidade da apresentação da argumentação acerca das provas produzidas, e se defende o pedido de absolvição, isto equivale à retirada da acusação. É possível visualizar que, sem a dedução legítima da pretensão acusatória no momento destinado aos debates, não compete ao julgador assumir a função de órgão acusador e acolher uma imputação não mais sustentada pelo Parquet. 9. Compreende-se que previsão legislativa do artigo 385, CPP não se sustenta diante do sistema acusatório acolhido inequivocamente pela Constituição da República de 1988, e reforçado no artigo 3-A, CPP, uma vez que apresenta violação à separação entre as funções de julgar e acusar e, consequentemente, representa ofensa à garantia do contraditório.

9. Dessarte, na situação sub examine, compreende-se pela ocorrência violação ao princípio acusatório, com fulcro no artigo 3º-A do CPP, e, por tais razões, dá-se provimento ao pleito recursal, sendo necessário o reparo da sentença vergastada, para absolver o acusado da imputação relativa ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da lei nº 10.826/2003.

10
.
Malgrado o Acusado negue, em sede recursal, a prática delituosa
do tráfico de drogas
, o que se observa do conjunto probatório constante dos autos é que restam configuradas a materialidade e a autoria do crime pelo qual restou condenado, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal.
Conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão (ID 81581641 - Pág. 17), e do Laudo Pericial definitivo das substâncias apreendidas (ID 81582321), fora encontrado em poder do Recorrente: 01 (um) invólucro plástico, de cores branca/lilás/azul, com 2,0 g (duas gramas) de massa bruta de substância sólida de cor branca; e 01 (um) saco plástico, transparente, com 56,49 g (
cinquenta
e seis gramas) de massa bruta de substância sólida de cor branca, que conforme o laudo definitivo de ID 426360299, obteve resultado positivo para o
alcaloide
(cocaína).

11. A
s testemunhas de acusação, isto é, os policiais que efetuaram o flagrante, prestaram declarações uníssonas e coerentes, ratificando os termos da Denúncia. Com efeito, os policiais militares foram uníssonos, tanto na fase
pré
-processual, quanto na judicial, em afirmar que estavam efetuando o cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do réu as substâncias ilícitas apreendidas.

12. Na hipótese em epígrafe, restou demonstrado a traficância pela quantidade e natureza da droga apreendida – cocaína –, assim como pelas demais circunstâncias da prisão, tal como testemunhos dos policiais que participaram da diligência, e narraram o flagrante. Acrescenta-se, ainda, que não se podendo obliterar, igualmente, que se afigura despiciendo ser o agente no momento certeiro da prática da mercancia para se caracterizar o delito de tráfico de drogas.

13
. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os seus perseguidores, cujo interesse seria a sua incriminação.

14.
Considerando que em primeiro grau o réu havia sido condenado pelo
s
delito
s
previsto
s
no art. 12 da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido),
e
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas),
e havia sido
fixado a pena
privativa de liberdade
total
definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
01 (um) ano de detenção
, bem como

pena de multa de 1
7
6 (cento e se
t
enta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, além da perda do dinheiro, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em favor da União;
e considerando que, por este apelo foi reformada a sentença,
para
julg
ar
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a ação
, para CONDENAR o Sr. MARCEL MUNIZ MACHADO como incurso
exclusivamente
nas sanções do art. 33, §4º
,
da Lei 11.343/06,
resta
fixada
a

pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e a pena de multa fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor unitário é 1/30 (um trigésimo) do salário vigente ao tempo do fato. Outrossim
,
nos moldes definidos em sentença,
mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito
.
Por fim, mantém-se a sentença de id 81582366, relativa ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Parquet, que determinou ao réu a perda do dinheiro, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em favor da União.

1
5
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para, com fulcro no artigo 3º-A do CPP e à luz dos princípios do contraditório e do sistema acusatório, absolver o réu da imputação relativa ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da lei nº 10.826/2003,
mantendo-se a sentença primeva nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8012927-88.2023.8.05.0146
,
em que
é
apelante

MARCEL MUNIZ MACHADO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça